Tribunal: TJES
Processo: 0008129-98.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008129-98.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não obstante a densidade das arguições da instituição bancária a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincubiu o banco em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada. 2) O procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 3) A legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 4) Recurso de apelação conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório e, conforme estabelecido, cuidam
de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença (ID nº 4952007 - fls. 142/146), integrada pela decisão de fls. 156/157 (ID 4952007), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª VAra da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação anulatória de auto de infração e multa ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 4952009 - item 6) a instituição financeira aduz a insubsistência do auto de infração, devendo, por tal razão, ser anulado o processo administrativo e multa dele resultante.

Alega, na remota hipótese de ser mantida multa, que deve - ao menos - ser reduzida a patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

De plano, destaco que não obstante a densidade das arguições da instituição bancária a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincubiu o banco em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada.

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON-SP. Penalidade aplicada pelo PROCON-SP por violação aos artigos 18, §6º, I, e 31, caput do Código de Defesa do Consumidor. Pleito do autor de ilegalidade do procedimento administrativo que não deve ser provido. Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade. Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa. Análise do Poder Judiciário que se restringe à legalidade do ato. Ausência de ilegalidade. Imposição da penalidade que observou a legislação aplicável e atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] (TJSP; AC 1005615-18.2021.8.26.0066; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Camargo Pereira; DJ 7.7.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Ato Administrativo. Auto de infração. PROCON. Aumento abusivo de preço de produtos, dentre eles álcool em gel. Infração ao artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor. Elevação do preço dos produtos fiscalizados, sem a demonstração da justa causa, durante o período da pandemia. Ausência de atendimento pela empresa ao auto de notificação que solicitou a entrega de diversas notas fiscais de compra e venda de produtos para a constatação da irregularidade. Ademais, não verificada qualquer nulidade no processo que oportunizou a defesa da empresa autuada. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000422-90.2023.8.26.0053; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; DJ 12.7.2023 - destaquei).

Se não bastasse, foi a sentença expressa ao afastar qualquer vício de tipificação suscitado, não sendo demais assentar, ainda, ser de competência municipal a legislação a respeito do tempo de atendimento ao público nas agências bancárias, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AI 427373 AgR, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,, DJ 9.2.2007 e AI 536884 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 13.8.2012).

Verifica-se, assim, ao contrário do aduzido pelo recorrente ter a legislação local amparado o fato que ensejou a lavratura do auto de infração nº 1.485, mais especificamente por ter sido constatado no setor de caixas da agência de Cachoeiro de Itapemirim que o atendimento aos clientes beneficiários do atendimento prioritário não era prestado de forma imediata, vez que foi chamada para atendimento a senha normal, embora a senha preferencial estivesse aguardando atendimento.

Em razão da constatação acima, o órgão municipal autuou o Banco do Brasil por infração ao disposto no artigo 3º da Lei Municipal n° 6.601/12, no artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.048/00, no artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 e no artigo 6ª, parágrafo 2º, do Decreto 5.296/04.

Cito, apenas a título ilustrativo, respectivamente, o disposto no art. 3º, da Lei Municipal n° 6.601/12 e no art. 3º, da Lei 10.741/03:

Lei Municipal n° 6.601/12 - Art. 3° - O atendimento preferencial e exclusivo dos caixas destinados aos maiores de sessenta anos de idade, gestantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com crianças de colo, será realizado por intermédio de senha específica e oferta de no mínimo 30% (trinta por cento) do total de assentos disponíveis para atendimento, devendo ser devidamente identificados.

Lei 10.741/03 - Art. 3º - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Não por outro motivo que consta do documento de fl. 38, restar “fartamente configurada a infração, haja vista que o tempo de espera em fila no setor de caixas na respectivas instituição bancária extrapolou ao disposto em lei, pela qual foi lavrado o Auto de Infração nº 1405”.

Foi justamente com base em tais premissas que a sentença entendeu inexistir qualquer mácula no auto de infração impugnado, senão vejamos:

O autor alega que a autoridade administrativa faz imputações indevidas aos fatos constatados e totalmente divorciadas de lastro probatório, ao fundamentar a decisão que aponta erroneamente os artigos infringidos e que a autoridade fiscalizadora atuou com desvio de legalidade no âmbito do processo administrativo.

Contudo, a meu ver, tal entendimento não se sustenta.

Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu em seu artigo 55, parágrafo 1º, a competência de todos os entes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para editar normas sobre fiscalização e controle.

Incisivamente no que tange ao atendimento público nas agências bancárias, tal matéria foi reservada a competência dos municípios, com relação a agências localizadas no seu respectivo território, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 598183/DF, Rel. Min. Teori A. Zavascki, DJ 27.11.2006).

Nessa perspectiva, vejo que os fundamentos utilizados na lavratura dos autos de infração encontram-se em conformidade com a legislação, não conseguindo a autora comprovar, nos autos, que as decisões no âmbito administrativo carecem de legalidade.

Corroborando tal entendimento, colaciono o seguinte julgado do TJES:

[...] Sobreleva destacar que as decisões proferidas pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive pela segunda instância administrativa, confirmam a existência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, estando a decisão que aplicou a multa, satisfatoriamente fundamentada, de acordo com as estipulações legais atinentes ao caso, ainda que modestas em seus aspectos fáticos, mas suficientemente claras. 7. Verifica-se que todo o procedimento administrativo transcorreu em plena observância ao devido processo legal, tendo a decisão administrativa fundamentado a aplicação da multa ao banco apelado de forma direta e suficiente, delineando o descumprimento do acordo pela instituição financeira, que não se desincumbiu em demonstrar as razões que levaram o seu inadimplemento. [...] (TJES, ACi 024170260822, Rel. Des JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJ 6.5.2021 - destaquei).

Ademais, o requerente não juntou aos autos provas suficientes de que não descumpriu a legislação consumerista, razão pela qual se mantém hígida a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa.

Superado este ponto, portanto, passo ao exame da arguição atinente a eventual excesso da multa arbitrada, assentando, desde logo, ter sido a mesma estabelecida no importe de R$ 18.500,00.

Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis, nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo. (AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros afetos a espécie, o princípio da separação dos poderes.

Aliás, em recente julgado, cuja tese é perfeitamente aplicável ao caso, a Primeira Seção do STJ concluiu que, "no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário, não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes", de modo que, por não haver previsão na Lei 8.429/92, "falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa" (STJ, EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/04/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR